Tribunal: STF
Processo: ARE 1558097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO, FACILITADO E PRIORITÁRIO, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA OS ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE COMANDO LEGAL IMPOSITIVO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pela OAB/PE em face da sentença que denegou o mandado de segurança coletivo por ela impetrado, em face do Superintendente da Receita Federal do Brasil em Pernambuco (4ª Região Fiscal) e dos Delegados da Receita Federal do Brasil em Recife e Caruaru, para que seja determinada a adoção de " medidas para que sejam ofertados serviços preferenciais e diferenciados garantindo aos advogados atendimento prioritário sem agendamento prévio, com possibilidade de atendimento imediato em caso de urgência, sem filas, em local próprio e independente de distribuição de senhas, durante o horário de expediente, regulamentação para que as agências realizem atendimentos de contribuintes de agências a elas vinculadas, criação de protocolo sem agendamento e descentralizado, de modo que represente o efetivo cumprimento da Lei Federal nº 8.906/1994 e da CF/88 [...] ".



    2. Não se pode desconsiderar o impacto que teria, para a sociedade como um todo, a alteração da sistemática de atendimento atualmente vigorante na Superintendência da RFB em Pernambuco e nas Delegacias da RFB em Recife e Caruaru, de acordo com a postulação da impetrante: a) atendimento prioritário sem agendamento prévio (exclusão do sistema eletrônico utilizado); b) possibilidade de atendimento imediato em caso de urgência (disponibilização de servidor); c) atendimento em local próprio e independente de distribuição de senhas, durante o horário de expediente (alteração dos locais de atendimento ao público); d) regulamentação para que as agências realizem atendimentos de contribuintes de agências a elas vinculadas; e e) criação de protocolo sem agendamento e descentralizado.



    3. Ainda que a rotina adotada pela RFB não seja a ideal (em razão, principalmente, da carência de recursos humanos), é cediço que ela busca assegurar a isonomia, respeitadas as prioridades legais (Lei nº 10.048/2000), no atendimento à população.



    4. Com efeito, o agendamento eletrônico e a distribuição de senhas são medidas que propiciam a organização do atendimento nas repartições públicas, segundo as exigências de isonomia, impessoalidade e eficiência, preceitos que seriam inequivocamente afetados, caso adotadas as providências postuladas pela impetrante.



    5. Admitir a mudança pretendida conduziria à categorização dos contribuintes em 2 (dois) grupos: o dos que se fariam representar por um advogado e, por isso, teriam o atendimento diferenciado, facilitado e priorizado; e o dos que buscariam resolver os seus questionamento junto ao Fisco sem essa representação e que seriam preteridos no atendimento, simplesmente por não estarem acompanhados de um advogado, quando, no âmbito administrativo, para o tipo de serviço público em comento, esse acompanhamento não é obrigatório.



    6. Da leitura do art. 7º da Lei nº 8.906/94, não se extrai qualquer comando que imponha o tratamento prioritário aos advogados em repartições públicas. A prerrogativa que a eles se reconhece é de acesso e atendimento, no caso de prática de ato útil ao exercício da atividade profissional. Na hipótese, os atos passíveis de serem praticados perante a Receita Federal não são privativos de advogado, motivo pelo qual a submissão do advogado às regras administrativas de atendimento não implicam restrição ao seu exercício profissional, nem maculam a dignidade do seu munus público.



    7. O entendimento esposado pelo STF, quando do julgamento do RE 277.065/RS, em 08/04/2014, a despeito da semelhança alegada pela impetrante, não é vinculante. Tanto assim que a Segunda Turma do STJ, julgando o REsp 1.527.216/SP, em 13/03/2018, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, deu provimento ao recurso especial, na parte que dele conheceu, para denegar a segurança pleiteada por advogada, " a fim de ser possibilitado o atendimento da advogada nas agências da autarquia previdenciária sem prévio agendamento, preenchimento de formulários ou de observância a senha de atendimento ". Em sua decisão, o STJ pontuou o seguinte: " O feixe de prerrogativas asseguradas ao advogado, no desempenho de suas funções, como sói acontecer em relação a qualquer direito subjetivo, não possui caráter absoluto./Evidentemente, não é desconhecida a situação de grande dificuldade enfrentada pelo usuário do serviço público, qualquer que seja o ramo específico - quer do segurado em relação ao INSS, quer do jurisdicionado em relação à demora na tramitação do processo judicial./Se, por um lado, é inegável que o ordenamento jurídico contém mandamento coercitivo ou estabelece princípios programáticos voltados à eficiência na prestação do serviço público, é igualmente incontroverso que os recursos humanos e/ou materiais são desproporcionais à demanda, de modo que é indispensável estabelecer relação de equilíbrio entre esses dois fatores./Mesmo em relação ao advogado, não se vê como desarrazoada a existência de preceito que estabelece a necessidade de protocolo nas mesmas condições do usuário não habilitado em Direito. A verdade é que o atendimento solicitado não se caracteriza como ato privativo de advogado./Se assim fosse, um advogado que optasse por concentrar dezenas de procurações fatalmente inviabilizaria o atendimento do cidadão que optou por se dirigir pessoalmente ao INSS, pois mesmo o simples protocolo do requerimento é precedido de análise de sua admissibilidade, a qual pressupõe que a petição tenha sido instruída com a documentação indispensável para análise de mérito./Na mesma linha de raciocínio, até mesmo o advogado que atua como profissional autônomo poderia ser fortemente prejudicado, bastando para tanto imaginar a situação de um Defensor Público que viesse a concentrar centenas ou milhares de procurações e documentos de segurados hipossuficientes, sem condições de contratar advogado privado. O atendimento a tal profissional (o Defensor Público), como é de fácil constatação, demanda elevadíssimo dispêndio de tempo, a prejudicar o atendimento de outros usuários ".



    8. Mesmo no âmbito do STF, o julgamento do recurso extraordinário antes mencionado não foi unânime, tendo o Ministro DIAS TOFFOLI assim consignado: " Realmente, o caso demonstra que o Brasil é o país das corporações. Aquela pessoa que não tem condições de pagar um profissional da advocacia - e aqui nós estamos falando dos que têm relações com o Instituto Nacional do Seguro Social, a grande parcela, cerca de 80% são beneficiários com o salário mínimo -, essa pessoa vai ficar atrás na fila, porque o cidadão vai ter que esperar o advogado constituído ser atendido. Depois de muitos anos, o INSS acabou com as filas que existiam, criando o agendamento pela internet. Isso vai cair por terra. O prejudicado será o hipossuficiente ".



    9. De outra banda, não foi trazida aos autos, pela entidade de classe, prova de ato concreto de violação ao exercício da advocacia, ou seja, que essa sistemática tenha obstaculizado, na prática, o acesso do advogado para atuar na defesa de seus clientes.



    10. Também se mostra correta a sentença ao concluir que, " no que pertine ao segundo ponto, qual seja, o do direito à regulamentação para que as agências realizem atendimentos de contribuintes de agências a elas vinculadas, criação de protocolos sem agendamento e descentralizado, de se reconhecer que o mandado de segurança é via inadequada a pleitear a regulamentação de norma, uma vez que o mandamus se presta a afastar ato abusivo ou preveni-lo, mas não impor um dever de normatização, típico do mandado de injunção [...] ". De fato, a pretensão de obtenção de provimento judicial tendente a obrigar a Administração Pública a regulamentar determinada modalidade de atendimento não cabe nos limites do mandado de segurança, tratando-se de objeto que seria próprio à outra ação constitucional (mandado de injunção).



    11. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XIII, XIV, LIV e LV; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente